Tribunal: TJDFT
Processo: 0751167-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0751167-72.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO CESAR DE MOURA AGRAVADO: ASBR - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo executado DIEGO CESAR DE MOURA contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, na ação de execução de título extrajudicial no 0709601-09.2022.8.07.0014 movida em seu desfavor por ASBR - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL, indeferiu a gratuidade de justiça ao executado, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada e indeferiu o pedido de condenação do exequente ao pagamento de 20% sobre o valor do excesso de execução. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 250333334 dos autos originários), in verbis: Trata-se de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO DISTRITO FEDERAL - ASBR em face de DIEGO CESAR DE MOURA, visando à cobrança de uma nota promissória no valor inicial de R$ 18.245,19 (dezoito mil, duzentos e quarenta e cinco reais e dezenove centavos). O executado foi devidamente citado, porém não efetuou o pagamento do débito nem apresentou embargos à execução. Diante da inércia, o exequente solicitou diversas medidas constritivas, incluindo pesquisas via SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER. As tentativas de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD foram em sua maioria infrutíferas, sendo que valores irrisórios foram bloqueados e posteriormente desbloqueados. As buscas por bens imóveis junto à SEFAZ/DF também resultaram negativas. Em 23/01/2024, a execução foi suspensa pelo prazo de um ano, em razão da não localização de bens penhoráveis suficientes à satisfação do crédito. Em 10/09/2024, o exequente requereu a renovação das medidas constritivas, especificamente a busca e penhora de ativos financeiros via SISBAJUD na modalidade "teimosinha" e a busca e penhora de bens móveis via RENAJUD, com base em um valor atualizado de R$ 26.569,99 (vinte e seis mil, quinhentos e sessenta e nove reais e noventa e nove centavos). O referido pedido foi indeferido, decisão que foi mantida em sede de Agravo de Instrumento pela 1a Turma Cível do TJDFT, sob o fundamento de que o desarquivamento dos autos para novas diligências, após a suspensão da execução por falta de bens, exige a apresentação de indícios de modificação da situação econômica do devedor, o que não foi demonstrado. Posteriormente, o executado apresentou uma "Impugnação ao Bloqueio de Valores SISBAJUD", que, dada sua natureza e pedidos, deve ser analisada como Exceção de Pré-Executividade. Neste incidente, o executado alega: 1. Gratuidade de Justiça, declarando hipossuficiência e comprometimento de seu salário. 2. Impenhorabilidade de Salário, nos termos do artigo 833, incisos IV e X do Código de Processo Civil, aduzindo que o valor bloqueado é referente a salário e é inferior a 40 salários mínimos. Informa que seu salário bruto é de R$ 16.442,64, mas que, após descontos de empréstimos consignados, recebe R$ 5.279,59 líquidos. Argumenta a essencialidade desses valores para sua subsistência e a de sua família, que inclui um filho menor de um ano, invocando o princípio da dignidade da pessoa humana. Requereu o desbloqueio imediato dos valores e a abstenção de novos bloqueios em conta salário. 3. Excesso de Execução, afirmando que o exequente pleiteia quantia superior à devida. Alega que da nota promissória de R$ 15.900,00, somente R$ 8.000,00 lhe foi creditado, e que realizou pagamentos totalizando R$ 10.930,00 em 2021. Sustenta a existência de juros abusivos e possível prática de agiotagem, pleiteando a redução do valor da execução para R$ 4.970,00. 4. Condenação do exequente ao pagamento de 20% sobre o valor do excesso à execução. O exequente apresentou Resposta/Impugnação à Exceção de Pré-Executividade, rechaçando as alegações do executado. Sustenta que a exceção de pré-executividade não é o meio adequado para discutir as matérias suscitadas pelo executado, especialmente o excesso de execução, que demandaria dilação probatória. Argumenta que os comprovantes de pagamento apresentados pelo executado são de 2021, não se relacionando com o título executivo que remonta a 2022. Quanto à impenhorabilidade do salário, o exequente defende que esta é relativa, admitindo mitigação para penhora parcial, especialmente para devedores com alta renda e estabilidade, como o executado, servidor público, sem que isso comprometa sua subsistência, citando jurisprudência do STJ e do TJDFT. Sugere a penhora de 10% dos rendimentos, dado o valor atualizado do débito de R$ 28.316,34. É o relatório do essencial. FUNDAMENTAÇÃO No que tange ao pedido de gratuidade de justiça formulado pela ré, não há nos autos elementos que comprovem a hipossuficiência econômica nos moldes do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e art. 98 do CPC. Dessa forma, inexistindo nos autos comprovação da real impossibilidade de arcar com os encargos do processo sem prejuízo de sua subsistência, deve ser indeferido o pedido de justiça gratuita. A exceção de pré-executividade é um meio de defesa excepcional que permite ao executado arguir matérias de ordem pública ou nulidades manifestas, que possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado e que não demandem dilação probatória. No caso em tela, o executado alega excesso de execução com base em supostos pagamentos anteriores e na alegação de que o valor creditado foi inferior ao da nota promissória, além de juros abusivos e prática de agiotagem. Contudo, os comprovantes de pagamento apresentados pelo executado são datados de 2021, enquanto o título executivo (nota promissória) foi emitido em 2022. O exequente contesta a vinculação desses pagamentos ao título em execução, sugerindo que se referem a negócios jurídicos distintos. A controvérsia sobre a origem dos pagamentos, a efetivação do crédito e a alegada agiotagem não podem ser solucionadas por meio de simples análise documental, exigindo-se, para tanto, ampla dilação probatória. Tal providência é incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade, conforme consolidado entendimento jurisprudencial. O executado teve a oportunidade de discutir estas questões por meio de embargos à execução, que possuem prazo e rito próprios para dilação probatória, mas não o fez dentro do prazo legal. Dessa forma, as alegações não podem ser conhecidas nesta via processual. O executado alegou que o valor bloqueado via SISBAJUD era seu salário e que estaria protegido pela impenhorabilidade dos artigos 833, IV e X, do CPC. No entanto, a decisão de 07/03/2025 (ID 228020298) já havia constatado a inexistência de bloqueio ativo nos autos, tornando o pedido de imediato desbloqueio sem objeto. Considerando que as alegações de excesso de execução não foram conhecidas por demandarem dilação probatória, incabível em exceção de pré-executividade, a pretensão de condenação do exequente ao pagamento de 20% sobre o suposto excesso de execução resta prejudicada e não pode ser deferida. DISPOSITIVO Diante do exposto, DECIDO: 1. INDEFERIR o benefício da gratuidade de justiça ao executado. 2. REJEITAR a Exceção de Pré-Executividade apresentada. 3. INDEFERIR o pedido de condenação do exequente ao pagamento de 20% sobre o valor do excesso de execução. 4. Intime-se a parte executada para que se manifeste quanto ao pedido de penhora dos seus rendimentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Opostos embargos de declaração pelo executado, foram estes rejeitados pelo Juízo de origem (IDs 251474740 e 254186759, respectivamente). Irresignado, o executado interpõe agravo de instrumento (ID 78605262). Em suas razões recursais, o agravante busca a reforma da decisão agravada aduzindo que nos autos originários houve o reconhecimento do deferimento tácito da gratuidade de justiça, sob o argumento de que, após o requerimento do benefício, o Juízo de origem proferiu decisão que julgou o pedido "sem objeto," mas, simultaneamente, permitiu o processamento do feito sem o recolhimento das custas. Defende que tal conduta processual do Juízo de primeira instância configura, segundo entende, o deferimento tácito do benefício, e que o posterior indeferimento, sem enfrentar o vício arguido nos aclaratórios, representa contradição e viola a segurança jurídica. Cita julgado deste Tribunal a fim de corroborar sua tese, afirmando que a ausência de manifestação deve ser interpretada em favor do postulante, presumindo-se verdadeiro o pleito. Ainda, aduz que houve contradição na decisão agravada ao rejeitar a sua defesa apresentada. Sustenta que protocolou uma simples manifestação em atendimento à intimação judicial, e não uma exceção de pré-executividade, e que, contudo, o Juízo de origem reclassificou a peça ex officio como exceção de pré-executividade e, sob o fundamento de ser via estreita, rejeitou a alegação de excesso de execução fundada em pagamentos e usura, sob a justificativa de necessidade de dilação probatória. Defende que essa contradição, conforme refere, impediu o exame de matéria de ordem pública, como a usura/juros abusivos, a qual é cognoscível em cognição sumária e em qualquer grau de jurisdição. Além disso, alega omissão do Juízo singular ao deixar de analisar a sua defesa quanto à impenhorabilidade salarial. Nesse sentido, assevera que comprovou o superendividamento e a necessidade de preservação do mínimo existencial, nos termos do art. 833, IV, do CPC, mediante a apresentação de contracheques que demonstram o baixo percentual remanescente após descontos, arguindo que o Juízo de origem se omitiu em confrontar a prova e a tese do mínimo existencial, apenas o intimando para "nova manifestação," o que considera contraditório e violador do dever de fundamentação do art. 489, § 1o, do CPC. Pleiteia o acolhimento da omissão apontada para fins de prequestionamento da matéria, possibilitando a análise da legalidade da penhora salarial à luz da dignidade da pessoa humana. Requer, por fim, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, a fim de que seja suspensa a decisão agravada na parte em que indeferiu a gratuidade de justiça e a penhora de bens, até o julgamento definitivo do agravo de instrumento. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para: “(a) reformar a decisão agravada e reconhecer o deferimento tácito da Gratuidade de Justiça ao Agravante. b) Sanar a contradição na qualificação da peça e determinar que o Excesso de Execução seja conhecido em cognição sumária. c) Sanar a omissão e determinar que o Juízo enfrente o mérito da impenhorabilidade à luz do mínimo existencial e da prova de superendividamento apresentada”. Sem preparo, em razão de o benefício da gratuidade de justiça constituir objeto do presente recurso. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC[1], ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Por sua vez, o artigo 995, parágrafo único, do CPC[2], dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e da imediata produção de seus efeitos restar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos, porquanto o agravante, apesar de formular o pedido de concessão do efeito suspensivo, não expôs os fundamentos com base nos quais entende ser possível a concessão da medida indicada. Nota-se, ainda, que o recorrente requereu a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso de forma genérica, sem indicar o motivo pelo qual pleiteia o referido efeito. Confira-se (ID 78605262, pág. 4): (...) Diante do exposto, o Agravante requer a Vossa Excelência: 1. O recebimento e o processamento do presente Agravo de Instrumento, determinando-se a remessa dos autos ao E. TJDFT. 2. O deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de suspender a Decisão Agravada na parte que indeferiu a Gratuidade de Justiça e a penhora de bens, até o julgamento definitivo do AI. 3. Ao final, o TOTAL PROVIMENTO do Agravo de Instrumento para: (...) Nos termos do art. 373, I do CPC[3], o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, devendo o pedido ser certo (art. 322, CPC[4]) e determinado (art. 324, CPC[5]), exigindo, tanto o art. 995 quanto o art. 300, ambos do CPC[6], a demonstração dos requisitos autorizadores da medida pretendida, a saber a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desse modo, não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pelo agravante na petição recursal. Incumbe ao agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC[7], elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC[8]. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, do agravante. Como o recorrente não fundamentou o pedido de concessão do efeito suspensivo, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos ao deferimento da medida. Desatendido o requisito da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão do efeito suspensivo, apenas referido, em menção genérica, sem a mínima demonstração, no capítulo atinente aos pedidos, conclui-se pelo indeferimento do pleito. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) (Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CONTRATO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL VALOR INCONTROVERSO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 330 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. (Acórdão 1293953, 07213174620208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 300 CPC. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos não se verifica a plausibilidade do direito, visto que a questão principal referente à reintegração de posse já foi analisada e encontra-se sob o manto da coisa julgada, inexistindo, portanto, motivos para obstar o cumprimento da sentença. 3. Ausente a plausibilidade do direito, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 997258, 20160020321012AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 443-465) (Grifou-se) Esse entendimento também se aplica à concessão do efeito suspensivo. Sem a formulação de pedido da tutela recursal com a exposição dos motivos de fato e de direito que embasam a pretensão, tenho por meramente referenciado o pedido no recurso. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos também por não restar constatado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Logo, em sendo cumulativos os requisitos, a ausência de um deles, à evidência, impede a concessão do efeito suspensivo, à luz do art. 995, do CPC. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, ambos os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC[9], facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 19 de novembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; [4] Art. 322. O pedido deve ser certo. [5] Art. 324. O pedido deve ser determinado. [6] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [7] Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. [8] Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; [9] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;